Tribunal: TJSP
Processo: 2122788-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122788-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JLARA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ENCERADEIRAS - EIRELI,
são embargados NOVA MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS LTDA, RED
PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122788-84.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.018 2/4
Agravo Interno n. 2122788-84.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 21.018
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Tatuapé 3a Vara Cível)
Agravante:
J. Lara Comércio de Produtos de Limpeza e
Enceradeiras EIRELI
Agravadas:
Nova Motores Elétricos Ltda. e Red Performance
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados
MM. Juiz:
Luciano Gonçalves Paes Leme
Processual. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de antecipação da
tutela recursal em agravo de instrumento.
Agravo de instrumento que já encaminhado a
julgamento pelo Órgão Colegiado, em sessão por
videoconferência, razão pela qual este agravo interno
está despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.
I. Relatório.
Trata-se de agravo interno interposto por J Lara Comércio
de Produtos de Limpeza e Enceradeiras EIRELI contra a decisão de fls.
104/110 dos autos anexos, que indeferiu a medida de urgência postulada no
agravo de instrumento interposto contra a decisão reproduzida a fls. 85/87
dos autos anexos, proferida na ação declaratória de revisão (por onerosidade
excessiva) ou, sucessivamente, de resolução por inexecução involuntária de
contrato verbal de compra e venda mercantil que propôs em face de Nova
Motores Elétricos Ltda., Red Performance Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados e Banco Bradesco S/A, a qual: (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122788-84.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.018 3/4
excluiu do polo passivo o Banco Bradesco; e (ii) indeferiu pedido de tutela
antecipada de urgência, deixando de sustar o protesto da duplicata mercantil
n. 0157472/03, emitida em 30 de janeiro de 2020 e vencida em 10 de abril de
2020, no valor de R$ 4.604,72 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta
e dois centavos).
As extensas razões recursais pugnam pela reforma dessa
decisão, insistindo na necessidade de concessão da medida de urgência
postulada e denegada (fls. 1/20).
Sem contrarrazões (fls. 21/27).
II. Fundamentação.
Este agravo interno está prejudicado.
Com efeito, foi determinada a inclusão do agravo de
instrumento onde proferida a decisão aqui hostilizada para julgamento em
sessão por videoconferência (fls. 113 dos autos anexos), em cuja sede,
portanto, o órgão colegiado decidirá acerca de tudo quanto recorre a ora
agravante, a bem revelar que este agravo interno já se encontra prejudicado.
Em outros termos, se o próprio agravo de instrumento já
foi encaminhado a julgamento, despe-se por completo de objeto este agravo
interno, que fica prejudicado por falta superveniente de interesse recursal.
III. Dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122788-84.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.018 4/4
Diante do exposto, dá-se por prejudicado este agravo
interno, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)